Tribunal: TJSP
Processo: 0000457-52.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000457-52.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante JOSE
RENATO MARQUES DOS SANTOS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ""CONHECERAM DOS EMBARGOS OPOSTOS E OS
REJEITARAM, para que subsista o v. acórdão, por seus próprios fundamentos. V.U"", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0000457-52.2016.8.26.0590/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 41.902
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000457-52.2016.8.26.0590/50000
EMBARGANTE:
JOSÉ RENATO MARQUES DOS SANTOS
EMBARGADA:
14a CÂMARA CRIMINAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA: SÃO VICENTE 1a VARA CRIMINAL
JOSÉ RENATO MARQUES DOS SANTOS apelou da
sentença de fls. 219/231, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alexandre Torres de
Aguiar, que julgou procedente a ação e o condenou como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime inicial
fechado (fls. 255/267).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal
de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 05 de dezembro de 2019, por
votação unânime, negou provimento ao apelo defensivo para que subsista a r.
sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 303/307).
Agora, a Defesa do acusado Mauro interpõe os presentes
Embargos Declaratórios, alegando, em suma, a existência de omissão no v.
acórdão no tocante a não aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas (fls. 02/05 - incidente).
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos declaratórios não merecem
acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo Penal:
“Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os
pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro em seu
teor, ao reconhecer a responsabilização penal do embargante, apontando as

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0000457-52.2016.8.26.0590/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA
provas, colhidas sob o crivo do contraditório, que serviram de supedâneo ao édito
condenatório. Além disso, extrai-se do aresto fundamentação idônea que justificou a
não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Ademais, como é sabido, os embargos de declaração
não têm o caráter de reavaliação do entendimento expedindo.
No caso sub examine, o que se pretende, na realidade,
não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão de questões que
ficaram claramente decididas, alvitrando os embargantes a modificação da essência
do v. Acórdão.

Portanto, entendo que o acórdão está plenamente em
ordem, nada tendo a declarar.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus próprios
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator